Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-95.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MENOR. BINOMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. POLICIAL MILITAR. NECESSIDADES BÁSICAS DA INFANTE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de alimentos proposta pela filha menor contra o pai, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de alimentos mensais no valor de 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos com abatimentos legais.
2. A obrigação alimentar decorrente do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, inerente ao poder familiar (art. 299 da Constituição Federal de 1988, arts. 1.568 e 1.579 do Código Civil, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Alimentos no 5.478/68) reclama, para fixação do seu quantum, a ponderação do binômio necessidade-possibilidade, considerados os elementos do caso concreto e a observação da experiência comum (apreensão empírica), sob as constantes balizas da razoabilidade e da proporcionalidade (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
3. Revela-se adequado o pensionamento alimentar no valor de 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, integrante da Polícia Militar de Santa Catarina, em favor da filha de 1 (um) ano e 1 (um) mês de idade, cuja necessidade é presumida.
4. O dever de sustento da menor é responsabilidade de ambos os genitores, devendo os gastos com a criança serem por ambos suportados. No caso, a genitora é saudável e jovem (35 anos – ID Num. 22531050) não sendo a idade da apelante justificativa para o não exercício de qualquer atividade laborativa.
6. Apelo da autora conhecido e desprovido.